Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1 – O art. 206 do Código Civil não especifica prazo para o exercício da pretensão de exigir contas. Não havendo, ainda, dispositivo legal em outro diploma legislativo que estabeleça um prazo para que se exerça a pretensão veiculada no Feito, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo a qual “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
2 – Carece de amparo a tese defensiva de que o intuito do Autor é, na verdade, ser ressarcido, de maneira que, uma vez transcorrido o prazo para exercício da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), há que se reconhecer a prescrição. Isso porque a procedência do pedido formulado na primeira fase da Ação de Exigir Contas independe da efetiva existência de crédito para o Autor. Ademais, na Ação de Exigir Contas, as pretensões de se obter a prestação das contas e de receber ressarcimento, caso se apure crédito para o Autor, estão interligadas, devendo seguir o mesmo prazo prescricional. Precedentes do STJ.
Apelação Cível provida.